Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0741991-45.2020.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Daniel Sousa de Oliveira Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 1 do ID 24583696, o Distrito Federal requer a fixação de honorários advocatícios recursais. Compulsando os autos, verifico que o Distrito Federal interpôs agravo contra Decisão que deferiu pedido de expedição de RPV com base na Lei n. 6.618 de 08/06/2020, que aumentou o teto ao importe de 20 (vinte) salários mínimos. O agravo de instrumento foi provido sob o fundamento de que não “se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial” e que, no caso, “para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, incide ao caso a Lei Distrital n. 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença”. É certo que o provimento do agravo de instrumento não ensejou derrota processual ao Credor/Agravado, que permanece com o seu direito ao recebimento do seu crédito. Com efeito, foi determinada pelo Colegiado a incidência da Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. O Credor poderá exercer sua faculdade de renúncia ao crédito excedente ao teto legal supracitado para fins de recebimento do valor por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor ou, em não sendo exercida, receberá o seu crédito por meio de expedição de Precatório. Portanto, descabe a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, uma vez que não se trata de Impugnação à Execução a ensejar à parte vencedora (Art. 535 e ss. do CPC) o arbitramento de verba honorária. Ademais, cumpre destacar que nem sequer o Juízo de origem, em sua Decisão agravada, condenou o Distrito Federal no pagamento de verbas sucumbenciais. À vista do exposto, indefiro o pleito. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator